Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700360-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIE DE FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por K.F.P. contra o despacho do Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação distribuída sob o no 0709767-41.2022.8.07.0014, ao exercer o juízo de retratação, determinou a juntada da certidão de inteiro teor dos autos no. 0700566-51.2024.8.07.0015. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador